Tribunal: TCU
Processo: 018.284/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades na revogação de ponto eletrônico e implantação de controle de frequência manual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia sobre possíveis irregularidades na revogação de ponto eletrônico e implantação do controle de frequência manual na Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA (peça 1). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer a presente documentação como Denúncia por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. determinar liminarmente o arquivamento deste processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 105 da Resolução-TCU 259/2014; 9.3. dar conhecimento desta deliberação à Universidade Federal Rural da Amazônia, alertando aos seus dirigentes que lhes cabe o poder-dever de adotar as medidas necessárias à boa gestão e governança de pessoas, inclusive em relação a aspectos de assiduidade, pontualidade e produtividade, considerando a legislação e os princípios que regem a Administração Pública, independentemente de deliberações específicas por parte do TCU, o qual poderá voltar a examinar a situação em futuras ações de controle; 9.4. dar ciência desta deliberação ao denunciante; e 9.5. informar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) acerca deste processo, de modo a eventualmente subsidiar seu planejamento operacional de ações de controle.